Tribunal: STF
Processo: AI 654604
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário.
   IPTU. TCLLP. Declaração de inconstitucionalidade. Efeitos ex
   nunc. Impossibilidade. Precedentes.
1. Pacífica a
   jurisprudência desta Corte no sentido da impossibilidade de
   aplicação de efeitos ex nunc, nos termos do artigo 27 da Lei nº
   9.868/99, à declaração de inconstitucionalidade de legislação do
   Município do Rio de Janeiro que fixou alíquotas progressivas para
   o IPTU e instituiu a TCLLP.
2. Não há razão para o sobrestamento
   do feito, uma vez que "o sobrestamento de processos por parte de
   algum Ministro não impede o julgamento daqueles distribuídos aos
   demais, ainda que tratem de matéria semelhante" (RE nº
   503.241/SC-AgR-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen
   Lúcia, DJ de 29/6/07).
3. Agravo regimental desprovido, com
   aplicação de multa.